Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-20.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DISSABOR EXPERIMENTADO PELA AUTORA/RECORRIDA, SEM FORÇA PARA DESAGUAR NA ESFERA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato que vincula as partes e condenar as rés ao pagamento das quantias de R$ 664,99, a título de restituição do montante pago pela contratante, e de R$ 1.000,00, a título de indenização pelo dano moral alegadamente experimentado pela recorrida/consumidora.
2. A recorrente integrou a cadeia de fornecimento do produto, razão pela qual é responsável solidária quanto ao negócio pactuado. Nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: “A intermediadora, em caso de compra e venda pela internet, participa da cadeia de fornecimento, razão pelo qual é responsável solidária e, por conseguinte, possui legitimidade para atuar no polo passivo da demanda, em consonância com os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor” (Acórdão 1052102, 07019526020178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 3/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Não convence o argumento de que houve integral repasse à vendedora dos valores envolvidos no negócio de compra e venda de um relógio e que, portanto, a recorrente não poderia proceder à sua restituição, pois não é crível que ela prestasse o serviço de intermediação a título gratuito. Assim, tendo lucrado e participado da cadeia de fornecimento, a recorrente deve arcar com o ônus derivado do dano material provocado à consumidora, em atenção à teoria do risco da atividade econômica.
4. Quanto a não ter controle sobre a entrega do produto e que haveria culpa exclusiva de terceiro, tampouco assiste razão à recorrente, pois esta poderia reter o pagamento até a confirmação de entrega do produto. Não o fazendo, a recorrente também responde pela falha na prestação do serviço. Nesse sentido: “Ao atuar como intermediadora do pagamento a recorrente se torna responsável pelo sucesso da relação comercial, pois tem a possibilidade de só liberar os valores ao vendedor após o devido recebimento do produto, razão pela qual deve ser mantida a indenização, sobretudo uma vez que não restou provado culpa exclusiva de terceiro ou outra excludente de responsabilidade” (Acórdão 991296, 07236956320168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 17/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, a manutenção da condenação à restituição dos valores pagos pela autora é medida que se impõe.
5. No que se refere à indenização por dano moral, o inadimplemento contratual, embora possa gerar inconvenientes, não extrapola os dissabores comumente aceitos e que são inerentes ao convívio humano. Dessa forma, em que pese a frustração da primeira recorrida/autora quanto ao propósito de entrega de presente de aniversário para o filho, verifica-se que tal contrariedade não tem o condão de atingir os direitos de personalidade, razão pela qual o recurso merece provimento neste ponto. É que o arbitramento de indenização por dano extrapatrimonial deve refletir evento do qual se possa, efetivamente, extrair lesão à esfera de direitos personalíssimos do postulante, o que não está demonstrado no CASO CONCRETO.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação à indenização por dano moral. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.